Tribunal: STF
Processo: ARE 1520915
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROLATADO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 735 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA - ART. 1022, II, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - OMISSÃO VERIFICADA - RECONHECIMENTO QUE NÃO IMPORTA EM ALTERAÇÃ DO DECISUM - EFEITO INTEGRATIVO - EMBARGOS ACOLHIDOS.” (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 2º da Constituição da República. Aduz que a licença ambiental depende de estudos técnicos, não podendo o Poder Judiciário retirar a suspensão ou renová-la. Afirma, ainda, que o mérito de ato administrativo não pode ser alvo de controle judicial. Ao final, requer seja reformada a decisão concessiva de efeito suspensivo para que seja mantida a suspensão da licença ambiental e a continuidade dos processos administrativos concernentes à apuração e penalização do recorrido (e-doc. 10).



    3. O recorrido, em contrarrazões, sustenta, preliminarmente, não haver interesse recursal, pois firmou termo de compromisso com o recorrente em 21/12/2022 e obteve licença de operação. No mérito, manifesta-se pela negativa de seguimento ao apelo extremo (e-doc. 11).



    4. O recurso extraordinário não foi admitido com base na incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 12), seguindo-se a interposição deste agravo, no qual impugnado o referido fundamento (e-doc. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    5. A quaestio objeto deste recurso guarda similitude com aquelas relativas à interposição de recurso extraordinário contra decisões que deferem ou indeferem provimentos liminares, os quais podem ser alterados ao longo do processamento da ação, ou seja, não configuram decisão de última ou única instância que ensejam o cabimento do recurso extraordinário. 



    6. Com efeito, na espécie, não se trata de recurso extraordinário contra ato judicial que tenha como resultado a resolução da causa. Ao contrário, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas foi prolatado em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória formalizada na Ação Anulatória nº 0561760-96.2023.8.04.0001, com o fim de buscar a concessão de efeito suspensivo para obstar o trâmite de processos administrativos (e-doc. 1).



    7. O acórdão recorrido, portanto, tem caráter de transitoriedade. Não há, aqui, apreciação jurisdicional suficiente a lastrear a hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra “a” do inc. III do art. 102 da CRFB, pela qual se estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional.



    8. O recurso extraordinário, em consequência, é incabível, de acordo com o enunciado nº 735 da Súmula do STF. Confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NO INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DE SUCESSIVOS RECURSOS. APELO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As decisões interlocutórias, postos não constituírem decisão de única ou última instância nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, não são passíveis de impugnação via recurso extraordinário, nos termos do enunciado do Verbete nº 735 da Súmula da Jurisprudência desta Corte. 2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou que “com o advento da nova ordem constitucional, todos, independentemente da origem da filiação, passaram a gozar da condição de filhos, fazendo jus a idênticos direitos, ainda que adotados antes da sua vigência (…). O afastamento das adotadas, como quer a agravante, seria uma discriminação agressiva ao instituto da adoção, porque teríamos algumas adoções “mais adoções” do que outras, em ferimento à dignidade da pessoa e à igualdade da filiação”. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RE nº 606.305-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; grifos nossos).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator